Tribunal: TCU
Processo: 025.035/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica-PSB e do Programa de Proteção Social Especial-PSE, no exercício financeiro de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor da Sra. Luciene Geralda Resende Veras, ex-prefeita do município de Bom Jesus do Tocantins/PA, mandato 2005/2008, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados ao aludido Município, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica-PSB e do Programa de Proteção Social Especial-PSE, no exercício financeiro de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e §4o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Marinilsa Silva Araújo Moreira (CPF XXX.013.532-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Luciene Geralda Resende Veras (CPF: XXX.159.621-XX), ex-Prefeita do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA (gestão 2005-2008), e condená-la ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Fundo Nacional e Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados, respectivamente, a partir das respectivas datas de cada débito, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Histórico (R$) Data da Ocorrência 1.820,00 21/2/2008 1.820,00 20/3/2008 1.820,00 18/4/2008 2.200,00 15/5/2008 1.880,00 11/6/2008 1.860,00 1o/7/2008 1.760,00 15/8/2008 1.720,00 10/9/2008 1.620,00 13/10/2008 1.520,00 12/11/2008 1.280,00 25/2/2008 560,00 25/2/2008 2.000,00 22/12/2008 3.768,75 1o/7/2008 3.768,75 19/8/2008 3.768,75 10/9/2008 3.768,75 15/10/2008 3.768,75 13/11/2008 3.768,75 16/12/2008 6.000,00 19/2/2008 6.000,00 14/3/2008 6.000,00 8/4/2008 6.000,00 12/5/2008 6.000,00 6/6/2008 6.000,00 1o/7/2008 6.000,00 12/8/2008 6.000,00 4/9/2008 6.000,00 17/10/2008 6.000,00 7/11/2008 6.000,00 19/12/2008 7.898,20 7/3/2008 7.898,20 1o/4/2008 7.898,20 22/4/2008 7.898,20 9/5/2008 7.898,20 24/6/2008 7.898,20 2/7/2008 7.898,20 8/8/2008 7.898,20 4/9/2008 7.898,20 3/12/2008 7.898,20 23/12/2008 7.898,20 30/12/2008 9.3. aplicar à responsável, Sra. Luciene Geralda Resende Veras (CPF: XXX.159.621-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando à Responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar a Responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar à Segecex que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.2 e 9.3 o disposto nos itens 9.4 e 9.5, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.8. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 8.443/1992, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.